Tribunal: TJES
Processo: 5000324-84.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-84.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO FERNANDO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000324-84.2021.8.08.0028

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
LUCIANO FERNANDO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IÚNA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, com pedido de complementação do valor do seguro DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 5.231,25, reconhecendo invalidez permanente parcial com base em duas lesões distintas no mesmo membro superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização securitária fixado na sentença, com base em lesões distintas no mesmo segmento corporal, violaria o limite legal previsto na Lei nº 11.945/2009 e se estariam ausentes fundamentos técnicos no laudo pericial que justificassem a cumulatividade dos percentuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por invalidez parcial deve ser paga de forma proporcional ao grau de comprometimento funcional, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974, e da Súmula 474 do STJ.
4. O laudo pericial concluiu pela existência de duas lesões distintas – fratura de escápula e lesão de plexo braquial – com comprometimentos diversos (força e mobilidade), justificando o pagamento cumulativo e proporcional.
5. A soma dos percentuais de comprometimento (35% + 6,25%) resulta no valor fixado na sentença, abaixo do teto legal.
6. Inexistência de vício no laudo pericial e ausência de violação à legislação de regência.
7. Fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, majorados em grau recursal para 18%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. As lesões distintas que afetam diferentes modalidades funcionais do mesmo membro superior podem ser indenizadas cumulativamente no seguro DPVAT, de forma proporcional. 2. A fixação de indenização abaixo do limite legal, com base em perícia técnica conclusiva, não configura duplicidade indenizatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, II, e 5º; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000324-84.2021.8.08.0028

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
LUCIANO FERNANDO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IÚNA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em desfavor de LUCIANO FERNANDO DA SILVA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES (ID 13658060), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 5.231,25 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro DPVAT.

Por meio da sentença ID 13658060, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à complementação do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 5.231,25 (cinco mil duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme laudo pericial que apontou invalidez parcial incompleta em grau distinto sobre o mesmo membro. Por outro lado, indeferiu o pedido de reembolso de despesas médicas e suplementares, ao fundamento de ausência de solicitação administrativa e decadência do direito, diante do transcurso do prazo de três anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

A Apelante sustenta haver excesso no valor da indenização fixada, ao argumento de que o montante reconhecido na sentença decorre da consideração de duas lesões localizadas no mesmo segmento corporal, o que entende ser vedado pela Lei Federal nº 11.945/09. Assim, requer a redução da indenização e a redistribuição dos ônus sucumbenciais e redução dos honorários. Subsidiariamente, pede retorno à origem para esclarecimentos do laudo pericial.

Por seu turno, o Apelado apresentou contrarrazões em ID 13658075, para defender a manutenção integral da sentença, argumentando que esta se baseou corretamente no laudo pericial judicial, o qual identificou duas lesões distintas: a) perda anatômica e/ou funcional completa de membro superior (50%); b) perda completa da mobilidade de articulação (25%), envolvendo ombro, cotovelo, punho ou polegar.

Afirma o Apelado que tais lesões afetam diferentes estruturas anatômicas, como reconhecido expressamente pelo perito judicial, sendo, portanto, indenizáveis de forma cumulativa e proporcional, conforme prevê o art. 3º, §1º, incisos I e II, da Lei 6.194/1974, com base na tabela anexa à legislação. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustenta que a condenação ao pagamento parcial da indenização (R$ 5.231,25 do total pleiteado de R$ 13.662,50) caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, afastando qualquer hipótese de sucumbência mínima.

Analisados os autos, verifico que o Apelado efetivamente sofreu um acidente de trânsito em 20 de setembro de 2017, quando ao tentar cruzar um trevo, deparou-se com outra moto e colidiu com ela, tendo sido transferido para o Hospital São Lucas, consoante comprova o Boletim Unificado (BU) de ID 6307353. Resta, dessa maneira, preenchido o requisito para ação de cobrança do seguro DPVAT.

Como é cediço, o “Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT é regulado pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º, caput e inciso I, por oportuno, transcrevo
in verbis
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

Cabe destacar que a possibilidade de indenização da invalidez permanente parcial deve ser indenizada de forma proporcional ao seu grau, nos termos da Súmula 474, do STJ: “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Ademais, para fazer jus à percepção da cobertura securitária, o segurado deverá suprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do art. 5º, da Lei Federal nº 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Com base nessas premissas e após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

A propósito da insurgência da Apelante quanto à distinção das lesões, verifico que o laudo pericial produzido em juízo, acostado em ID 35178142 (complementação), foi conclusivo e esclareceu de forma contundente que o Apelado sofreu 2 (duas) lesões distintas, nos seguintes termos:

Considerando que força muscular e amplitude de movimento (mobilidade) do membro superior diferente são componentes diferentes responsáveis pela funcionalidade do membro e o autor apresentou lesões distintas com fratura de escápula direita e lesão neuronal de plexo braquial direito, ambas lesões trouxeram prejuízo a diferentes modalidades do membro superior direito (força e mobilidade).

Indubitavelmente, ao contrário do que defende a Apelante, restou suficientemente demonstrado que as lesões sofridas pelo Apelado são distintas, uma vez que trouxeram prejuízo a diferentes modalidades do membro superior direito.

Ale disso, não vislumbro a existência de "indenização pelo teto máximo permitido em lei" (ID 13658065, p. 4), considerando que o perito nomeado apresentou laudo pericial
complementar
e retificou a mensuração dos danos quanto à porcentagem, opinando pela indenização no valor total de R$ 5.231,25, abaixo, portanto, do teto legal, sendo este valor acolhido pelo magistrado sentenciante.

A questão foi inclusive esclarecida em sede de embargos de declaração (decisão em ID 13658069), nos seguintes termos:

[...] O percentual de 70% mencionado no laudo refere-se apenas ao percentual base da tabela legal para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores. Sobre este percentual base, aplicou-se o grau de comprometimento de 50%, resultando em 35%.

Ademais, o laudo identificou uma segunda lesão (perda de mobilidade do ombro) com percentual base de 25% e comprometimento de 25%, resultando em 6,25%. A soma dos percentuais (35% + 6,25%) totaliza 41,25%.

Ademais, analisado o laudo pericial produzido, verifico que há esclarecimentos suficientes quanto às razões do perito, não havendo o que se falar em retorno dos autos à instância de origem para esclarecimentos complementares.

Dessa forma, mantém-se os valores fixados em sentença.

Por consectário lógico, não há o que se falar em inversão completa da sucumbência, devendo permanecer irretocada a sentença nesse mister.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, sustenta a Apelante a necessidade de que sejam reduzidos para 10%. Em suas razões, é necessário dizer, há uma certa incongruência ao prequestionar a aplicação da fixação de honorários por equidade (Art. 85, § 8º do CPC), pois não foi a solução adotada na sentença objurgada, e de requerer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, uma vez que já foram fixados dessa maneira. Quanto à redução do percentual, entendo que não merece prosperar.

Registro que o artigo 85, §2°, do CPC estabelece que os honorários serão fixados, em regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e é prudente que o Órgão Julgador fixe os honorários advocatícios, ainda, com vistas ao cumprimento do previsto em diversos ditames constitucionais vinculados ao livre exercício profissional, dentre eles o art. 5º, XIII, o art. 7º, IV e V e o art. 170, CF.

Decerto, ao se fixar os honorários sucumbenciais a partir das balizas constitucionais expostas, garante-se a manutenção do próprio sistema jurídico pátrio, uma vez que reconhece e valoriza que “
o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei
” (art. 133, CF), bem como permite o cumprimento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, que fundamentam a ordem econômica pátria e garantem o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, após apreciação das balizas constitucionais e legais expostas, considerando que o causídico do apelado atuou com zelo, por meio de exposição clara e organizada de sua tese; (b) tempestivamente, (c) com prestação de serviço em seu domicílio profissional, (d) em demanda de complexidade fática e jurídica que requereu a realização de perícia técnica; (e) valor atribuído à causa; (f) em processo que tramitou em primeira instância por cerca de 3 (três) anos, entendo que a fixação dos honorários advocatícios em 15% atendeu as balizas legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.